Tribunal: STF
Processo: RE 385667
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS. INAPLICABILIDADE
   DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
   sentido de que os notários e os registradores não são titulares
   de cargo público efetivo.